Tribunal: TJBA
Processo: 8072401-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072401-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AMELIA FONSECA MATTOS Advogado(s): KELVEN SOUZA BARROS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear a internação da agravante em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com patologias associadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode se recusar a custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, indicada pela equipe médica como necessária e urgente. III. Razões de decidir 3. Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, parte hipossuficiente na relação. 4. A obesidade mórbida é uma doença com cobertura obrigatória, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e o tratamento indicado, com base em relatórios médicos, não possui finalidade estética, mas visa preservar a saúde e a vida da paciente. 5. Compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha da terapêutica mais adequada para a patologia coberta pelo contrato. A recusa de cobertura do procedimento indicado configura prática abusiva. 6. O direito à saúde e à vida, fundamentos da dignidade da pessoa humana, devem prevalecer sobre os interesses meramente patrimoniais da seguradora. 7. Diante da urgência do caso e da ausência de indicação, pela operadora, de outra clínica especializada e apta a realizar o tratamento em sua rede credenciada, justifica-se a internação em estabelecimento não conveniado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para determinar a autorização da internação pelo período inicial de 90 dias, condicionando-se a prorrogação à comprovação da necessidade e urgência. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando há expressa e fundamentada indicação médica. 2. A escolha do tratamento adequado à patologia coberta pelo plano é de responsabilidade do médico assistente, não cabendo à seguradora questionar a terapêutica prescrita." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 6º e 47; Resolução Normativa ANS nº 167/2008, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8072401-06.2024.8.05.0000, em que é Agravante MARIA AMELIA FONSECA MATTOS, e Agravado, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.